Tribunal: STF
Processo: AO 2822
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TUTELA DA EVIDÊNCIA INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, autuada neste Supremo Tribunal em 15.3.2024, objetivando a cassação da condenação do autor à pena de aposentadoria compulsória, imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000. 



O caso



    2. O autor noticia que “figurou, como um dos Requeridos, em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no CNJ, autuado sob nº 0008118-28.2019.200.0000” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “o PAD decorreu de remessa, ao CNJ, de cópia de um Inquérito Criminal autuado em 2016 no STJ, sob nº 1.134/2016-DF, e de um Inquérito Civil autuado em 2017, em curso no MPF/BA, sob 
nº 1.14.000.001460.2017-61. Tais inquéritos decorreram da mesma Notícia de Fato, não comprovada, apresentada por uma Desembargadora integrante do mesmo Regional em que é Desembargador o Acionante (TRT5), ao depor como Testemunha, Sua Excelência, perante o MPF/BA, em 20 de setembro de 2016, nos autos do Inquérito Civil nº 1.14.000.000610/2016-38, do caso FTC (que não diz respeito ao Acionante)” (fl. 3, e-doc. 2).



    Salienta que, “quase quatro anos após a abertura daquele Inquérito Civil autuado sob nº 1.14.000.001460.2017-61, foi ajuizada a respectiva Ação Civil de Improbidade Administrativa (cópia anexa da inicial), tombada sob nº 1053723-42.2020.4.01.3300, em curso na 10ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia. Tal Ação se encontra trancada por ordem do TRF1 emanada do 
AI 1042779-79.2023.4.01.0000 (cópia anexa), por falta de objeto, vez que o fato imputado sequer se enquadra legalmente como improbidade administrativa” 
(fl. 3, e-doc. 2).



    Anota que, “no caso específico deste Investigado, o ofício do MPF solicitando ao STJ a abertura do inquérito criminal (já arquivado definitivamente por falta de indícios mínimos) foi acrescido de uma segunda imputação, além daquele suposto assédio à Relatora do Caso GLAXO” (fl. 4, e-doc. 9).



    Sustenta que, “quanto ao Inquérito Criminal que tem por objeto as duas imputações do PAD contra este Acionante, foi definitivamente arquivado por decisão deste Excelso STF, colegiadamente e tomada por maioria absoluta em Agravo do MPF interposto no Habeas Corpus nº 228.928/DF (cópia anexa do Acórdão e do espelho de tramitação respectivos). A ação de Improbidade acerca da primeira imputação do PAD foi trancada, como já dito, por sequer se enquadrar nem mesmo como mera improbidade administrativa referida imputação. O Inquérito Civil acerca da segunda imputação do PAD, como já relatado acima, foi arquivado por deliberação do próprio MPF, por não ter este Órgão constatado nenhum enriquecimento ilícito ou qualquer fato enquadrável sequer como mera improbidade administrativa” (fl. 5, e-doc. 9).



    Requer “seja deferida, imediatamente após a apresentação da defesa da UNIÃO, a cabível e necessária tutela de evidência, na forma do art. 311, inciso IV, do CPC, com a imediata reintegração do Autor, e, ao final, seja declarada a nulidade da sanção imposta ao Acionante pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do PAD nº 0008118-28.2019.200.0000, ficando assegurado ao Autor o direito de ser reintegrado no cargo, com o consequente reconhecimento do tempo de serviço para todos os efeitos e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/1990, aplicável aos Magistrados por força do art. 26 da Resolução nº 135/2011/CNJ, inclusive o pagamento do auxílio-alimentação habitualmente recebido e da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, gratificação esta que o Acionante vinha recebendo habitualmente (contracheques anexos) por integrar dois órgão fracionados dentro do Tribunal (5ª Turma e SEDI 2)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente demanda, condenando a Acionada à satisfação do pleito acima, bem como em ressarcimento das custas processuais antecipadas pelo Acionante e pagamento de honorários advocatícios de acordo com os termos da lei” (fl. 9, e-doc. 1).



    3. A União contestou e fez os seguintes requerimentos:



    “Diante do exposto, a União vem requerer seja:



    a) acolhida a impugnação ao valor da causa;



    b) juntado aos autos o inteiro teor das decisões proferidas no Habeas Corpus nº 228.928/DF, cujo conteúdo está em segredo de justiça; e



    c) promovido o julgamento antecipado do mérito, para ser julgado improcedente os pedidos autorais, com a respectiva condenação às custas e honorários advocatícios”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    5. O inc. IV do art. 311 do Código de Processo Civil determina:



    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    (…) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.



    Na espécie, a inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Não se demonstra o alegado direito postulado em juízo, elemento indispensável ao deferimento da tutela da evidência. Ademais, a ré opôs prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito do autor, que são as provas do processo administrativo disciplinar no qual o autor foi condenado. 



    Ausentes, portanto, os requisitos do inc. IV do art. 311 do do Código de Processo Civil.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de tutela da evidência.



    7. Vista ao autor para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre as contestações apresentadas pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil).



    8. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, manifestem-se autor e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se com resguardo das restrições do caso. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora